Tribunal: STJ
Processo: 0002854-59.2020.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603279 - PI (2024/0116398-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL LOPES CAMPOS
ADVOGADO
: VANESSA ARAÚJO LEITE - PI018117
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
PRONÚNCIA.
TEMPESTIVIDADE
ATESTADA POR CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
REDAÇÃO ATUAL DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC.
RECONSIDERAÇÃO DO FUNDAMENTO EMPREGADO PELA
PRESIDÊNCIA DO STJ PARA INADMITIR O RECURSO.
DIALETICIDADE.
NÃO
ATENDIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ÓBICES INVOCADOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NÃO ADMITIR O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.003, § 6°, do CPC, na redação dada pela Lei n.
14.939, de 30 de julho de 2024, a comprovação da ocorrência de feriado
local deve ocorrer no ato de interposição do recurso, mas o tribunal
pode determinar a correção do vício formal ou desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico.
2. A certidão expedida pelo Tribunal de origem que atesta a
tempestividade do agravo em recurso especial é suficiente para suprir
eventual dúvida acerca da data da intimação da parte dos termos da
decisão recorrida e afastar o reconhecimento da extemporaneidade
recursal.
Documento eletrônico VDA49479818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3510b954-4efc-43a5-abb6-66cbe542cc1a

3. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou
a repetição dos termos já expostos no recurso.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem não admitiu o recurso
especial com fundamento nos óbices previstos nas Súmulas n. 7 do STJ
e 282 do STF. Ao interpor o agravo, a defesa não impugnou o
impedimento derivado desse último verbete sumular, o que atrai a
conclusão de ausência de dialeticidade recursal.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3510b954-4efc-43a5-abb6-66cbe542cc1a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603279 - PI (2024/0116398-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL LOPES CAMPOS
ADVOGADO
: VANESSA ARAÚJO LEITE - PI018117
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
PRONÚNCIA.
TEMPESTIVIDADE
ATESTADA POR CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
REDAÇÃO ATUAL DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC.
RECONSIDERAÇÃO DO FUNDAMENTO EMPREGADO PELA
PRESIDÊNCIA DO STJ PARA INADMITIR O RECURSO.
DIALETICIDADE.
NÃO
ATENDIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ÓBICES INVOCADOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NÃO ADMITIR O RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.003, § 6°, do CPC, na redação dada pela Lei n.
14.939, de 30 de julho de 2024, a comprovação da ocorrência de feriado
local deve ocorrer no ato de interposição do recurso, mas o tribunal
pode determinar a correção do vício formal ou desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico.
2. A certidão expedida pelo Tribunal de origem que atesta a
tempestividade do agravo em recurso especial é suficiente para suprir
eventual dúvida acerca da data da intimação da parte dos termos da
decisão recorrida e afastar o reconhecimento da extemporaneidade
recursal.
Documento eletrônico VDA49480317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:21
Código de Controle do Documento: 5ef49927-b9c6-4c68-9f00-c994b8e9556d

3. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou
a repetição dos termos já expostos no recurso.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem não admitiu o recurso
especial com fundamento nos óbices previstos nas Súmulas n. 7 do STJ
e 282 do STF. Ao interpor o agravo, a defesa não impugnou o
impedimento derivado desse último verbete sumular, o que atrai a
conclusão de ausência de dialeticidade recursal.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra a decisão
RAFAEL LOPES CAMPOS
da Presidência desta Corte que não conheceu do seu agravo em recurso especial.
A defesa aduz, em síntese, que, ao contrário do afirmado no ato
recorrido, o agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso especial
observou o prazo legal, tendo em vista a suspensão dos prazos processuais durante
o recesso do Poder Judiciário, expressamente prevista no art. 798-A do CPP.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 1.066-1.068).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial por
considerá-lo intempestivo, pois, segundo a Presidência desta Corte Superior, “a
parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
, sendo o agravo
05/01/2024
somente interposto em
”.
06/02/2024
Entretanto, observo que a defesa juntou aos autos certidão expedida pelo
Tribunal de origem que atesta sua intimação dos termos da decisão que não
Documento eletrônico VDA49480317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:21
Código de Controle do Documento: 5ef49927-b9c6-4c68-9f00-c994b8e9556d

admitiu o recurso especial somente em
(fl. 1.018). No atual regime
22/1/2024
normativo, a voluntariedade da parte recorrente de comprovar, ainda que
posteriormente, a tempestividade do seu recurso por meio da juntada de
documento público oficial deve ser prestigiada, porque melhor atende aos fins que
se buscou assegurar com a recente reforma do art. 1.003, §6o, do CPC.
Dessa forma, como a interposição do respectivo agravo ocorreu em 6/2
, é necessário reconhecer a sua tempestividade e, por conseguinte, a
/2024
necessidade de reforma do fundamento adotado pela Presidência deste Superior
Tribunal para não conhecer do referido recurso.
Essa alteração restrita à premissa decisória, contudo, não deve afetar a
conclusão empregada no ato recorrido. É que, conforme bem observado pelo
Ministério Público Federal no parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da
República Celso de Albuquerque Silva (fls. 1.066-1.068), mesmo que superada a
tempestividade, o AREsp não poderia ser conhecido porque a defesa não
impugnou especificamente todos os fundamentos de inadmissibilidade do seu
recurso especial.
No caso, a Corte estadual inadmitiu o recurso especial com base nos
óbices das Súmulas n. 7 deste Superior Tribunal e 282 do Supremo Tribunal
Federal, mas o agravante não impugnou a aplicação desse último impedimento.
Portanto, verifica-se que o recorrente não rebateu, com particularidade, o
, não tendo, assim,
óbice de admissão do REsp
se desincumbido do ônus de expor
os motivos de fato e de direito pelos quais
integral, específica e detalhadamente
entende incorreta a decisão agravada. Logo, aplicável à espécie a Súmula n. 182
, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do
desta Corte Superior
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
Assim, embora por fundamento diverso, a conclusão firmada na decisão
recorrida acerca da inadmissibilidade do agravo em recurso especial deve ser
mantida inalterada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49480317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:21
Código de Controle do Documento: 5ef49927-b9c6-4c68-9f00-c994b8e9556d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0116398-5
AREsp 2.603.279 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00028545920208180140
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL LOPES CAMPOS
ADVOGADO
: VANESSA ARAÚJO LEITE - PI018117
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL LOPES CAMPOS
ADVOGADO
: VANESSA ARAÚJO LEITE - PI018117
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245515425188470560@
2024/0116398-5 - AREsp 2603279 Petição : 2024/0043116-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:38:51
Código de Controle do Documento: D0B237B3-C1A9-41A3-9F42-7C146616381E